Tribunal: TJES
Processo: 5012391-97.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Administração de herança
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012391-97.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALDETE ALVES NASCIMENTO

AGRAVADO: MARCELA SORESINI RAMALHO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE BENS DA COMPANHEIRA SUPÉRSTITE. REGIME DE SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS. INDÍCIOS DE CONFUSÃO PATRIMONIAL E DILAPIDAÇÃO DO ESPÓLIO. PODER GERAL DE CAUTELA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por VALDETE ALVES NASCIMENTO contra decisão que, nos autos do Inventário Judicial (proc. nº 5003620-15.2023.8.08.0006), deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar o bloqueio de 50% dos ativos financeiros da Agravante, além de bloquear contas do falecido e proibir a alienação de imóveis do espólio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir a legalidade do bloqueio parcial de ativos financeiros da companheira supérstite, como medida acautelatória, a despeito da vigência de pacto de união estável sob o regime da separação total de bens, ante indícios de confusão patrimonial e dilapidação do espólio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência submete-se aos requisitos do art. 300 do CPC, exigindo elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, situando-se no âmbito do poder geral de cautela do magistrado (art. 139, IV, e 297 do CPC).

O regime da separação total de bens (art. 1.687 do Código Civil), por si só, não constitui óbice à adoção de medidas acautelatórias para proteger o espólio, nem autoriza a companheira supérstite a apropriar-se de valores pertencentes ao acervo hereditário em detrimento dos herdeiros.

Fortíssimos indícios de confusão patrimonial e tentativa de desvio de valores do acervo hereditário justificam a medida, notadamente a realização de transferência bancária de vultosa quantia (R$ 113.731,59) e saque (R$ 5.000,00) da conta do
de cujus
pela Agravante, que detinha acesso, apenas três dias após o óbito e antes da abertura do inventário.

O bloqueio não representa um julgamento antecipado sobre a titularidade dos valores, mas uma garantia necessária, proporcional e razoável para acautelar o patrimônio que poderá ser objeto de partilha ou futura ação de sonegados.

A alegação de que a medida atinge verba de caráter alimentar (aposentadoria) não prospera, pois, além da ausência de prova cabal, o bloqueio foi parcial (50%), mitigando o prejuízo, e a proteção à verba alimentar não pode servir de escudo para a prática de atos que indiquem a apropriação indevida de bens do espólio, conduta da própria Agravante que deu causa à medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O regime da separação total de bens não constitui óbice ao deferimento de tutela de urgência para bloqueio de ativos do companheiro supérstite, quando presentes robustos indícios de confusão patrimonial e risco de dilapidação do espólio.

A transferência de valores vultosos da conta do falecido pelo companheiro sobrevivente, dias após o óbito e antes da abertura do inventário, configura forte indício de desvio de valores e justifica a decretação de indisponibilidade de bens como medida acautelatória.

A proteção à verba alimentar do sobrevivente é mitigada quando o bloqueio é parcial e a medida se justifica pela necessidade de proteger o acervo hereditário, especialmente quando a própria conduta do agente deu causa à desconfiança.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 139, IV, 297 e 300. Código Civil, art. 1.687.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º

5012391-97.2023.8.08.0000

A
GRAVANTE: VALDETE ALVES NASCIMENTO

AGRAVADA: MARCELA SORESINI RAMALHO

JUIZ DE DIREITO:

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VALDETE ALVES NASCIMENTO em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz/ES, nos autos do Inventário Judicial nº 5003620-15.2023.8.08.0006, movido em razão do falecimento de seu companheiro, SELIEGIO GOMES RAMALHO.

A decisão recorrida acolheu parcialmente o pleito de tutela de urgência formulado pela herdeira MARCELA SORESINI RAMALHO (Agravada), para: (a) DETERMINAR que as partes (Agravante e Agravada) se abstenham de promover a venda ou a transferência de qualquer bem imóvel de titularidade do falecido, retirando todos os anúncios e propostas, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa; (b) DETERMINAR o bloqueio de todas as contas bancárias de titularidade do falecido, Seliegio Gomes Ramalho, sendo elas privativas ou conjuntas; e (c) DETERMINAR o bloqueio de 50% (cinquenta por cento) dos valores existentes nas contas de titularidade da parte autora, Sra. Valdete Alves Nascimento (Agravante).

A Agravante pugna pela reforma da decisão, sustentando, precipuamente, que a união estável com o
de cujus
era regida pelo regime da separação total de bens, o que obstaria a constrição de seus ativos pessoais, e que o bloqueio atinge sua verba alimentar (aposentadoria).

A Agravada, por sua vez, defende a manutenção da medida, apontando para indícios de confusão patrimonial, dilapidação do acervo e desvio de valores do espólio pela Agravante, logo após o falecimento.

Recebidos os autos neste gabinete por redistribuição, em razão da prevenção reconhecida no Id 7448954, passo ao exame do recurso.

Eminentes Desembargadores, adianto que a irresignação da Agravante não merece provimento.

A controvérsia cinge-se em aferir a higidez da decisão que, em sede de inventário, determinou o bloqueio parcial de ativos financeiros da companheira supérstite, a despeito da existência de pacto de união estável sob o regime da separação total de bens.

Como cediço, o deferimento de medidas acautelatórias, como a que ora se impugna, situa-se no âmbito do poder geral de cautela do magistrado, orientado pelos artigos 139, IV, e 297 do Código de Processo Civil, e submete-se à análise dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, previstos no artigo 300 do mesmo diploma:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em apreço, o Magistrado de primeiro grau, ao deferir parcialmente a medida, justificou sua decisão na "existência de indícios de confusão patrimonial dos valores das contas do falecido com as contas da parte autora" e no "risco iminente de dilapidação do suposto patrimônio do de cujus".

Analisando detidamente os elementos colacionados aos autos, verifico que, de fato, a decisão agravada encontra-se amparada por robustos indícios que justificam a cautela adotada.

Embora a Agravante se escude no regime da separação total de bens (art. 1.687 do Código Civil), tal regime, por si só, não constitui um salvo-conduto para que a companheira supérstite administre ou se aproprie de valores pertencentes ao espólio, em detrimento dos direitos da herdeira necessária (Agravada).

A Agravada logrou êxito em trazer aos autos elementos que lançam severas dúvidas sobre a lisura da conduta da Agravante após o falecimento do Sr. Seliegio. Conforme se depreende das contrarrazões, o óbito ocorreu em 04/07/2023. Já no dia 07/07/2023, ou seja, apenas três dias após o falecimento, consta do extrato bancário da conta do
de cujus
uma "ENVIO TEV" no expressivo valor de R$ 113.731,59 (cento e treze mil, setecentos e trinta e um reais e cinquenta e nove centavos), além de um saque em 06/07/2023 de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tais movimentações, que supostamente zeraram o saldo da conta, realizadas pela Agravante (que tinha acesso à conta) em momento de luto e antes mesmo da abertura do inventário, constituem fortíssimos indícios de confusão patrimonial e tentativa de desvio de valores do acervo hereditário, em flagrante prejuízo à herdeira.

Soma-se a isso a alegação de que a Agravante estaria tentando alienar bens imóveis do falecido e a existência de um testamento datado de 2019 que, segundo a Agravada, destinaria a totalidade dos bens à companheira, havendo "forte indício de desrespeito a legítima".

Neste cenário de alta litigiosidade e de fundado receio de dilapidação patrimonial, a medida determinada pelo juízo
a quo
mostra-se proporcional, razoável e necessária para acautelar o patrimônio que, ao final, poderá ser objeto de partilha ou de futura ação de sonegados.

O bloqueio não representa um julgamento antecipado sobre a titularidade dos valores, mas sim uma garantia de que, caso se comprove o desvio de valores do espólio para as contas pessoais da Agravante, haverá lastro para a devida recomposição.

Quanto à alegação de que a medida atinge verba de caráter alimentar (aposentadoria), observo que, além de não haver prova cabal de que os valores bloqueados se restringem à verba salarial, o bloqueio foi parcial (50%), não total, o que mitiga o alegado prejuízo. Ademais, a proteção à verba alimentar não pode servir de escudo para a prática de atos que indiquem a apropriação indevida de bens do espólio, especialmente quando a Agravante, por sua própria conduta (ao sacar/transferir vultosa quantia da conta do
de cujus
após o óbito), deu causa à desconfiança e à necessidade da medida acautelatória.

Destarte, entendo que a decisão agravada pautou-se pela prudência, estando devidamente fundamentada nos elementos probatórios que indicam a probabilidade do direito da Agravada e o perigo de dano ao resultado útil do inventário.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Acompanho o E. Relator.